Tribunal: TJSP
Processo: 2056952-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos mensais de aposentadoria percebidos pelo executado. Constrição que comprometeria a subsistência digna do requerido. Ponderação. Impossibilidade. Possibilidade de continuidade da execução por outros meios. Decisão mantida. Recurso não provido.